Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702164-36.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIO GOMES DE MOURA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NELIO GOMES DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O autor interpõe recurso de apelação (id 29714857), ainda que o tenha denominado “contrarrazões”, sem, contudo, comprovar o preparo. Intime-se o autor para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo. Caso não tenha sido efetuado ao tempo da interposição do recurso, recolha-se em dobro, no mesmo prazo, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator